Tribunal: STF
Processo: HC 263641
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER. PRIMEIRA INTERPOSIÇÃO. ADITAMENTO AOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado “[...] como incurso nos artigos 33, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal , e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento total de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.642 (dois mil seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a anulação do acórdão de segundo grau de jurisdição e o recebimento do aditamento das razões de apelação.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[exercido] o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE 421.960 AgR-ED/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17/8/2007 – grifei), o que se aplica no caso. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.